Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando a ausência de comprovação do recolhimento do preparo ou de estarem litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrem o seu recolhimento em dobro. Na forma dos arts. 9°, caput, e 10, do mesmo diploma legal, oportunizo aos apelantes, no mesmo prazo, manifestarem-se acerca da tempestividade de seu recurso de apelação. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora